Tribunal: TJMT
Processo: 1031856-73.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031856-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZENIL GONCALINA LEITE - CPF: 631.403.061-72 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A parte autora alegou inexistência de relação jurídica com a empresa requerida e, por conseguinte, a indevida negativação de seu nome. A requerida defendeu-se afirmando que adquiriu crédito cedido oriundo de dívida com cartão de crédito. A sentença recorrida foi reformada parcialmente para reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da justiça gratuita à parte autora; (ii) verificar se a requerida comprovou legitimamente a cessão de crédito e sua titularidade quanto ao débito negativado; (iii) analisar se a negativação indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de provas concretas capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da parte autora justifica a rejeição da preliminar de impugnação à justiça gratuita.

4.

O ônus da prova da legitimidade da cessão de crédito recai sobre a empresa que promove a negativação do nome do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido no caso concreto.

5.

O instrumento de cessão genérico apresentado não contém dados individualizados da dívida atribuída à parte autora, tampouco comprova a vinculação contratual específica com a empresa cedente, revelando-se insuficiente para legitimar a cobrança.

6.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, desacompanhada da comprovação do crédito, configura negativação indevida e caracteriza falha na prestação do serviço.

7.

Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC, a existência de culpa não é exigida para a configuração do dever de indenizar.

8.

O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido ("in re ipsa"), dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

9.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031856-73.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Azenil Gonçalina Leite

Recorrido(s):

Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares, na petição inicial, o autor sustenta não possuir relação jurídica com o reclamado e, portanto, não reconhece o débito negativado, no valor de R$ 77,57, disponibilizado em 23/06/2022.

O reclamado, por conseguinte, argumenta que o débito foi cedido pela empresa Afins /Sorocred e o promovente está inadimplente como o cartão de crédito.

Em que pese a empresa tenha juntado diversos documentos comprovando a relação jurídica do autor com a empresa cedente, não trouxe aos autos o termo de cessão específico da dívida ora questionada, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No caso em exame, verifica-se que a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi promovida pela empresa Liftcred Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, a qual se apresenta como cessionária do suposto crédito.

No entanto, para que a cessão de crédito produza efeitos perante o devedor e legitime a cessionária a exercer atos de cobrança, inclusive a inscrição em cadastros restritivos, exige-se a comprovação da formalização do negócio jurídico mediante instrumento hábil e individualizado.

Embora a empresa tenha juntado aos autos o Instrumento Particular de Cessão de Créditos sem Coobrigação firmado com o Banco Sorocred S/A, referido documento possui natureza genérica, não havendo qualquer menção específica à cessão de crédito oriundo de relação contratual mantida com AZENIL GONÇALINA LEITE, tampouco foi apresentado termo de cessão individualizado ou base de dados que demonstre a inclusão da suposta dívida atribuída à parte autora.

Assim, ainda que se reconheça que a documentação trazida pela ré possa indicar a existência de débito, a ausência de prova da legitimidade da cessão em relação à dívida em questão inviabiliza a atuação da Liftcred na qualidade de credora, o que torna indevida a inscrição realizada, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da negativação irregular.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO.CESSÃODECRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS.TERMODECESSÃOGENÉRICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar inexigível a dívida e condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

2. A reclamada não comprovou a cessão do crédito da consumidora, tendo em vista que juntou termo de cessão genérico, ausente de informações essenciais como o número do contrato, nome do devedor e os dados pessoais.

3. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.
(TR-MT, N.U 1028996-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL . POSSIBILIDADE.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. COBRANÇA ILICITA . INSCRIÇÃO INDEVIDA.
EXTRATO QUE DEMONSTRA PROTESTO ANTERIOR AO DÉBITO DISCUTIDO NESTE PROCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1023414-21.2023 .8.11.0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024)

Desta forma, as provas apresentadas não são suficientes para afastar a responsabilidade objetiva da empresa cessionária que inscreve o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, sendo imprescindível a juntada do termo de cessão específico para a legalidade da inserção do nome da consumidora nos órgãos protetivos, além da efetiva demonstração da legalidade do débito.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando se tratar de única inscrição em nome do autor.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexigibilidade do débito, no valor de R$ 77,57 (setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), em relação a empresa requerida e
CONDENO
o Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir do evento danoso (23/06/2022).

Sem condenação em honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025